Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009694-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Favorecimento da Prostituição, Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

JONATHAN GABRIEL ISAC GARDINO - CPF: 476.791.258-05 (PACIENTE), PRIMEIRA/SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. A. Q. (VÍTIMA), V. A. T. (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATO LIBIDINOSO NA PRESENÇA DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA E REITERAÇÃO EM CRIME NÃO VIOLENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONCRETUDE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 218-A do CP, consistente em ato libidinoso praticado em local público na presença de crianças. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o fundamento de garantia da ordem pública, destacando-se suposta reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, à luz do art. 312 do CPP, especialmente quanto à alegada periculosidade concreta e risco à ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, exigindo fundamentação concreta baseada em elementos contemporâneos que evidenciem a necessidade da custódia, não sendo suficiente a invocação da gravidade abstrata do delito.

4. A referência à existência de registro anterior por crime patrimonial sem violência não demonstra, por si só, periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando ausente demonstração de risco atual à ordem pública.

5. A reiteração delitiva em crimes desprovidos de violência ou grave ameaça deve ser analisada sob o prisma da proporcionalidade, não sendo fundamento automático para a manutenção da prisão preventiva quando cabíveis medidas cautelares diversas.

6. Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. A gravidade abstrata do delito e a reiteração em infrações penais sem violência ou grave ameaça não constituem, isoladamente, fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

2. A prisão cautelar exige demonstração concreta da necessidade da medida, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando suficientes à tutela da ordem pública. ”

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
JONATHAN GABRIEL ISAC GARDINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

A impetrante sustenta, em síntese (ID 351365398), a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão estaria lastreada na gravidade abstrata do delito, sendo insuficiente para a decretação e manutenção da prisão.

Alega, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, afirmando que não há, nos autos, elementos concretos capazes de demonstrar a efetiva periculosidade acentuada do paciente ou o efetivo risco à ordem pública.

Aduz, também, que

o paciente é dependente químico e que, no momento dos fatos, encontrava-se em surto psicótico, necessitando de tratamento médico (internação), e não de cárcere.

Por isso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com a imediata revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em ID. 351445881.

O Juízo
a quo
prestou informações aos autos (ID. 353675382).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 354076853).

É o relatório.

VOTO

Des. Sérgio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 218-A do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 28 de janeiro de 2026, por volta das 18h, em local público conhecido como “Praça do Avião”, no município de Canarana/MT, onde teria praticado ato libidinoso, consistente em masturbação, na presença de três crianças.

Registra-se que a prisão foi formalizada na mesma data, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (ID. 222299840).

Na audiência de custódia realizada no dia seguinte, 29 de janeiro, a autoridade judicial de plantão reconheceu a legalidade do flagrante e determinou sua conversão em prisão preventiva (ID. 221446833).

Após a apresentação da defesa preliminar, o pedido de soltura formulado pela defesa foi indeferido, sob o fundamento de risco à ordem pública decorrente da liberdade do agente (
periculum libertatis
), destacando-se, ainda, que o paciente havia sido recentemente beneficiado com liberdade em outro processo criminal.

Nesse contexto, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que a segregação cautelar estaria baseada na gravidade abstrata do delito, sem a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na hipótese, verifico ser caso de concessão da ordem.

Isso porque, compulsando os autos, observa-se que a custódia cautelar do paciente foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, mencionando-se o fato de o paciente já ter sido preso pouco tempo antes, pela suposta prática do crime de receptação (
autos n. 1000152-53.2026.8.11.0029).

Todavia, é cediço que a prisão preventiva constitui medida excepcional, a ser decretada apenas como
ultima ratio
quando evidenciada, de forma concreta, a periculosidade do agente, o que não se verifica na espécie.

Na hipótese, embora o paciente possua registro anterior pelo crime de receptação, observa-se que tanto o delito anterior quanto o ora imputado foram praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância relevante para a aferição da necessidade da medida extrema.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
, ao fundamentar a segregação cautelar na reiteração delitiva ou em antecedentes por crimes patrimoniais sem violência, valeu-se de elementos que, embora pertinentes, não podem ser analisados de forma dissociada do binômio necessidade-proporcionalidade.

Com efeito, a manutenção da prisão preventiva fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou na reiteração em infrações não violentas não se mostra suficiente para justificar a medida extrema, caracterizando constrangimento ilegal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a reincidência em crimes cometidos sem violência não é, por si só, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva quando medidas cautelares alternativas se mostram suficientes:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.
1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente. 2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.
3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada."
(STJ - HC: 707882 SP 2021/0373300-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) – destaquei.

Dessa forma, a aplicação do art. 312 do CPP deve ser lida à luz do princípio da proporcionalidade.

In casu,
tratando-se de delitos não violentos, revela-se adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de JONATHAN GABRIEL ISAC GARDINO, substituindo-a pela aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1) Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira, devendo observar todas as condições impostas, cuja necessidade deverá ser reavaliada pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias, ficando ciente de que eventual descumprimento ensejará o restabelecimento da prisão preventiva.

Após a adoção das providências referentes à aplicação das medidas, expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026